Tribunal: STJ
Processo: 0715903-24.2007.8.13.0625
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1704898 - MG (2017/0157376-
0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
REQUERENTE
: MARCELO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
REQUERIDO
: NILO DA SILVA LIMA
REQUERIDO
: SIDNEY ANTÔNIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA - MG086626
BRUNO VIEGAS DOS SANTOS - MG141586
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: GILCELIO DA LUZ MATIAS
INTERES.
: LOURDES APARECIDA RESENDE DE BARROS
INTERES.
: SOLANGE LOPES
INTERES.
: HAGI ENGENHARIA LTDA
REPR. POR
: AKRAAM ABDULLAH MUSTAFA
INTERES.
: GUSTAVO CESAR MORAES CAMPOS
INTERES.
: SERGIO ANGELO CAVALIERI
INTERES.
: ABDERAZAQ ABDULLAH MUSTAFA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SANTANA PEREIRA - MG121434
ADRIANO COSTA SANTIAGO E OUTRO(S) - MG125816
EMENTA
QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
14.230/2021 E DO JULGAMENTO DO TEMA 1.199/STF. CONDENAÇÃO DE
MARCELO HENRIQUE DA SILVA POR IMPROBIDADE COM BASE NO ART. 11 DA
LIA. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
ALTERAÇÃO DAS PENAS IMPUTADAS AO POSTULANTE CONSIDERANDO A
ATUAL REDAÇÃO DO INCISO III DO ART. 12 DA LIA.
1. Superveniência das normas benéficas constantes na Lei 14.230/2021 e
aplicação do Tema 1.199/STF em relação aos processos em que ainda não houve o
trânsito em julgado da decisão condenatória. Hipótese em que a parte postulante
interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da 2a Turma, impedindo, com isso, a
preclusão da decisão que a condenou.
2. A conduta do agente que, em conluio com os corréus, frustra o
procedimento licitatório de modo a que determinada sociedade empresária se sagre
vencedora certamente se enquadra no inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA). Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.
Documento eletrônico VDA48171192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/06/2025 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 53f96144-d818-4c6c-a97a-8563ff6dcd70

3. A Lei 14.230/2021 afastou do âmbito do inciso III do art. 12 da LIA as
penas de perda de função pública e de suspensão dos direitos políticos daqueles que
são condenados por atos ímprobos a infringir os princípios da administração.
4. Questão de ordem resolvida no sentido de acolher o pedido de aplicação
da Lei 14.230/2021 em relação ao corréu Marcelo Henrique da Silva, mantendo a
condenação por improbidade administrativa, mas afastando as penas de suspensão de
direitos políticos e de perda da função pública.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, deferir o pedido, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48171192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/06/2025 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 53f96144-d818-4c6c-a97a-8563ff6dcd70

PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1704898 - MG (2017/0157376-
0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
REQUERENTE
: MARCELO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
REQUERIDO
: NILO DA SILVA LIMA
REQUERIDO
: SIDNEY ANTÔNIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA - MG086626
BRUNO VIEGAS DOS SANTOS - MG141586
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: GILCELIO DA LUZ MATIAS
INTERES.
: LOURDES APARECIDA RESENDE DE BARROS
INTERES.
: SOLANGE LOPES
INTERES.
: HAGI ENGENHARIA LTDA
REPR. POR
: AKRAAM ABDULLAH MUSTAFA
INTERES.
: GUSTAVO CESAR MORAES CAMPOS
INTERES.
: SERGIO ANGELO CAVALIERI
INTERES.
: ABDERAZAQ ABDULLAH MUSTAFA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SANTANA PEREIRA - MG121434
ADRIANO COSTA SANTIAGO E OUTRO(S) - MG125816
EMENTA
QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
14.230/2021 E DO JULGAMENTO DO TEMA 1.199/STF. CONDENAÇÃO DE
MARCELO HENRIQUE DA SILVA POR IMPROBIDADE COM BASE NO ART. 11 DA
LIA. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
ALTERAÇÃO DAS PENAS IMPUTADAS AO POSTULANTE CONSIDERANDO A
ATUAL REDAÇÃO DO INCISO III DO ART. 12 DA LIA.
1. Superveniência das normas benéficas constantes na Lei 14.230/2021 e
aplicação do Tema 1.199/STF em relação aos processos em que ainda não houve o
trânsito em julgado da decisão condenatória. Hipótese em que a parte postulante
interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da 2a Turma, impedindo, com isso, a
preclusão da decisão que a condenou.
2. A conduta do agente que, em conluio com os corréus, frustra o
procedimento licitatório de modo a que determinada sociedade empresária se sagre
vencedora certamente se enquadra no inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA). Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.
Documento eletrônico VDA47582193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:30
Código de Controle do Documento: 185de046-330d-4c3a-9279-d899241815a0

3. A Lei 14.230/2021 afastou do âmbito do inciso III do art. 12 da LIA as
penas de perda de função pública e de suspensão dos direitos políticos daqueles que
são condenados por atos ímprobos a infringir os princípios da administração.
4. Questão de ordem resolvida no sentido de acolher o pedido de aplicação
da Lei 14.230/2021 em relação ao corréu Marcelo Henrique da Silva, mantendo a
condenação por improbidade administrativa, mas afastando as penas de suspensão de
direitos políticos e de perda da função pública.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido formulado por Marcelo Henrique da Silva no sentido da
aplicação retroativa das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de
Improbidade Administrativa (LIA) em seu favor.
Argumenta que as alterações na LIA devem ser aplicadas retroativamente
aos processos ainda não transitados em julgado, salientando ter interposto recurso
extraordinário às fls. 3.941/3.970 ainda pendente de julgamento.
Aduz ter sido condenado por ato de improbidade administrativa relacionado
à fraude em procedimento licitatório, conforme descrito no inciso V do art. 11 da LIA,
que caracteriza a ação dolosa de frustrar a imparcialidade do caráter concorrencial do
procedimento licitatório, razão por que as penas a ele aplicadas de suspensão dos
direitos políticos e de perda da função pública não mais se aplicam aos condenados
por atos que violam os princípios da administração pública.
Requer o afastamento das sanções de suspensão de direitos políticos e
perda de função pública, em consonância com a decisão monocrática prolatada em
favor dos corréus Sidney Antônio de Souza.
É o relatório.
VOTO
Eminentes Colegas, MARCELO HENRIQUE DA SILVA postula a extensão
da conclusão a que chegou este órgão julgador, na assentada de
, em que
17/10/2024
se deu parcial provimento aos agravos internos de Sydnei Antônio de Souza e de Nilo
da Silva Lima para afastar as sanções de perda de cargo público e de suspensão dos
direitos políticos, haja vista a superveniência da Lei 14.230/2021 e do julgamento do
Tema 1.199/STF.
Naquela oportunidade, esta Primeira Seção reconheceu a incidência do
princípio da continuidade típico-normativa, mantendo a condenação dos embargantes
com base no inciso V do art. 11 da LIA, mas afastou as penas que não mais podem ser
aplicadas àqueles que cometem atos ímprobos violadores, tão somente, dos princípios
administrativos.
Documento eletrônico VDA47582193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:30
Código de Controle do Documento: 185de046-330d-4c3a-9279-d899241815a0

Na espécie, o requerente não interpôs embargos de divergência, mas, sim,
recurso extraordinário (fls. 3.941/3.970) contra o acórdão da 2a Turma, não tendo
havido, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória contra ora postulante.
Aproveito-me da presente questão de ordem, voltada, consoante o
regimento interno desta Corte, à garantia de um bom andamento do processo, para
que esta Seção, apesar de ainda não ter havido o exame da admissibilidade do
recurso extraordinário interposto pelo postulante, amolde a situação jurídica do ora
postulante ao quanto professado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do Tema 1.199/STF, evitando-se que o processo prossiga para o exame de
admissibilidade do recurso extraordinário e acabe sendo devolvido para eventual
conformação ao que decidido pelo Supremo.
Penso ser possível que avancemos em relação ao mérito, analisando em
relação ao postulante a aplicação das normas benéficas contidas na Lei 14.230/2021,
já que não há que se falar em preclusão da condenação em relação ao corréu Marcelo.
Deixo claro não descurar do fato de que o recurso extraordinário foi
interposto contra acórdão da Segunda Turma, o que remeteria o intérprete à conclusão
de que seria aquele órgão julgador o competente para efetuar eventual juízo de
conformação.
Mas deixo claro que esta Primeira Seção, quando da aplicação da Lei 14.230
/2021, por força do que comandado pelo STF no Tema 1.199, o fez fora dos limites dos
embargos de divergência.
Rememoro que a discussão devolvida nos embargos era a existência de
excesso na aplicação das sanções, tema sequer conhecido pela Segunda Turma nos
acórdãos embargados com fundamento da Súmula 7/STJ, razão, aliás, do não
conhecimento dos embargos de divergência com base na Súmula 315/STJ.
A par disso, esta Seção aplicou a Lei 14.230/2021 em atenção ao comando
do Supremo Tribunal Federal porque o processo estava sob sua competência, assim
como agora ainda o está, conformando a condenação aos termos do Tema 1.199.
Por isso, passo à análise da aplicação da Lei de Improbidade
Administrativa reformada em relação a Marcelo Henrique da Silva.
Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação por
improbidade administrativa contra o Prefeito Municipal de São João Del Rei e outros
servidores, dentre eles Marcelo Henrique da Silva, diante de irregularidades em
tomada de preços realizada para a revitalização de via pública,
Documento eletrônico VDA47582193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:30
Código de Controle do Documento: 185de046-330d-4c3a-9279-d899241815a0

como o direcionamento do certame para a empresa Hagi Engenharia LTDA, de
propriedade do irmão do Procurador-Geral do Município, além da falta de
transparência, de publicidade do procedimento e de imparcialidade.
O Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos, entendendo tipificado o
art. 11 da LIA, e, por isso, condenou o ora requerente às penas de suspensão dos
direitos políticos por três anos, à perda da função e ao pagamento de multa civil (fls.
1.870/1.871 e 2.115/2.116).
Merece menção os fundamentos da sentença quando do exame da conduta
de Marcelo e das penas a ele aplicadas (fls. 1.868/1.871 e 2.115/2.116):
Pelo que se depreende dos autos, o requerido também participava de
toda a montagem das licitações, tendo total conhecimento dos fatos, posto
que as informações eram repassados ao mesmo através do Presidente da
Comissão. Neste sentido o relato de Gilcélio em diversas oportunidades,
cujos elementos informados encontram-se em total harmonia com as demais
provas dos autos. Desta forma também deve o mesmo ser condenado nas
sanções do art. 12 da Lei 8429/92.
O Tribunal manteve a condenação, bem resumindo os fatos segundo
os quais ao embargante foi imputado agir ímprobo (fl. 2.747):
Com relação a Marcelo Henrique da Silva, ficou provado que, ao
efetivar a montagem dos processos de licitação, tinha conhecimento dos
fatos através das informações que lhe eram repassadas pelo Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, Nilo da Silva Lima.
[...]
Assim, constatada a conduta ímproba do artigo 11, inciso I, da Lei
8.429/92, é cabível a condenação.
[...]
Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
face das circunstâncias do fato, aplico as sanções seguintes:
[...]
Marcelo Henrique da Silva:
1- Suspensão dos direitos políticos por três anos;
2- Pagamento de multa civil no valor correspondente a trinta vezes os
seus ganhos como de servidor, ao tempo dos fatos.
[...]
PELO EXPOSTO; julgo procedentes os presentes embargos
declaratórios para, sanando a omissão, determinar que se faça constar da
parte dispositiva da sentença embargada o que se segue: "Pelas razões
supra alinhadas, condeno os requeridos Nilo da Silva Lima, Marcelo
Henrique da Silva e Gilcélio da Luz Matias na sanção de perda da função
pública, nos termos do artigo 12, II, da Lei 8.429/92"
Após a Lei 14.230/2021, aboliu-se a condenação com base em genérica
violação a princípios administrativos, exigindo-se, atualmente, que os fatos se
enquadrem em uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 11 da LIA.
Na espécie, embora tenha havido menção no acórdão recorrido à tipicidade
do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, como bem ressaltou o Ministro Mauro
Documento eletrônico VDA47582193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:30
Código de Controle do Documento: 185de046-330d-4c3a-9279-d899241815a0

Campbell à fl. 3.599, a sentença foi mantida e nela a conduta ímproba descrita e
reconhecida foi aquela prevista no art. 11 da LIA.
Reconheceu-se, ainda, o agir doloso flagrantemente específico, tendo o
Juízo sentenciante e o Tribunal local reconhecido que o postulante havia participado de
esquema
para que
determinada
empresa
se
sagrasse
vencedora
no procedimento licitatório.
A Lei 8.429/1992, alterada pela Lei 14.230/2021, tratou expressamente da
fraude reconhecida nos autos, estabelecendo no inciso V do art. 11 da LIA que
constitui ato de improbidade administrativa por atentar contra os princípios da
administração pública a ação dolosa de "frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter
concorrencial [...] de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício
.
próprio, direto ou indireto, ou de terceiros"
Incidente, pois, o princípio da continuidade típico-normativa, é de rigor
reconhecer a tipicidade da conduta imputada a MARCELO HENRIQUE DA SILVA.
A par da manutenção da condenação, melhor sorte acompanha o requerente
no tocante às penas aplicadas que não mais integram o inciso III do art. 12 da LIA.
Ante o exposto, resolvo a questão de ordem no sentido de deferir o pedido
formulado às fls. 4.281/4.285, mantendo a condenação por improbidade administrativa,
mas afastando as penas de suspensão dos direitos políticos e de perda da função
pública imputadas ao corréu Marcelo Henrique da Silva.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:30
Código de Controle do Documento: 185de046-330d-4c3a-9279-d899241815a0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
PET nos EREsp 1.704.898 / MG
Número Registro: 2017/0157376-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0625070715903 07159032420078130625 10625070715903 10625070715903001 10625070715903002
10625070715903003
10625070715903004
10625070715903005
10625070715903006
10625070715903007
10625070715903008
10625070715903009
10625070715903010
10625070715903011 10625070715903012 10625070715903013
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator da PET
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NILO DA SILVA LIMA
EMBARGANTE : SIDNEY ANTÔNIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA - MG086626
BRUNO VIEGAS DOS SANTOS - MG141586
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: GILCELIO DA LUZ MATIAS
INTERES.
: LOURDES APARECIDA RESENDE DE BARROS
INTERES.
: SOLANGE LOPES
INTERES.
: HAGI ENGENHARIA LTDA
REPR. POR
: AKRAAM ABDULLAH MUSTAFA
INTERES.
: GUSTAVO CESAR MORAES CAMPOS
INTERES.
: SERGIO ANGELO CAVALIERI
INTERES.
: ABDERAZAQ ABDULLAH MUSTAFA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SANTANA PEREIRA - MG121434
ADRIANO COSTA SANTIAGO E OUTRO(S) - MG125816
INTERES.
: MARCELO HENRIQUE DA SILVA
Documento eletrônico VDA48143618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:55
Código de Controle do Documento: 14190056-b41f-455a-a4e9-30d35d6b4393

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
PETIÇÃO
REQUERENTE : MARCELO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
REQUERIDO
: NILO DA SILVA LIMA
REQUERIDO
: SIDNEY ANTÔNIO DE SOUZA
ADVOGADOS : ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA - MG086626
BRUNO VIEGAS DOS SANTOS - MG141586
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: GILCELIO DA LUZ MATIAS
INTERES.
: LOURDES APARECIDA RESENDE DE BARROS
INTERES.
: SOLANGE LOPES
INTERES.
: HAGI ENGENHARIA LTDA
REPR. POR
: AKRAAM ABDULLAH MUSTAFA
INTERES.
: GUSTAVO CESAR MORAES CAMPOS
INTERES.
: SERGIO ANGELO CAVALIERI
INTERES.
: ABDERAZAQ ABDULLAH MUSTAFA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE SANTANA PEREIRA - MG121434
ADRIANO COSTA SANTIAGO E OUTRO(S) - MG125816
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, deferiu o pedido, nos termos do voto do Sr.
05/06/2025
11/06/2025
Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:55
Código de Controle do Documento: 14190056-b41f-455a-a4e9-30d35d6b4393